Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702374-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSAFA BATISTA REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Josafa Batista Reis contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n. 0751648-66.2024.8.07.0001. Da detida análise das razões recursais e dos autos de referência, afere-se que o Agravante, por equívoco, protocolou o presente recurso na Seção Judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região, tendo a 1a Turma Recursal encaminhado os autos para este Tribunal (Id. 68129950). Ocorre que, em 10.1.2025, o Agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0700485-16.2025.8.07.0000, distribuído a esta Relatora, com idêntico teor, como indica a certidão Id. 68131872. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a interposição de dois ou mais recursos para impugnar uma mesma decisão, salvo as exceções legais – embargos de declaração e recursos especial e extraordinário. Logo, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido, por preclusão consumativa. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora